Tribunal: STF
Processo: RE 94342
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
CIVIL. VENDA DE IMÓVEL, SENDO PARTE DO PREÇO REPRESENTADO POR NOTAS
PROMISSORIAS. PEDIDO DE RESCISAO FUNDADO EM FALTA DE PAGAMENTO
DESTAS, QUE TERIAM SIDO DADAS "PRO SOLVENDO" E NÃO "PRO SOLUTO".
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-1.092 DO CÓDIGO CIVIL, TODAVIA NÃO
PREQUESTIONADA. (SÚMULA 282). DECISÃO RECORRIDA ASSENTADA EM DOIS
FUNDAMENTOS, UM DELES INATACADO (SÚMULA 283). RECURSO DOS
PROMITENTES VENDEDORES NÃO CONHECIDO.